Tribunal: STF
Processo: IF 492
Classe: IF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-26
Data de publicação: 2003-03-26

Ementa:
EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios judiciais.
3. Não configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo
com finalidade de não pagamento. 4. Estado sujeito a quadro de
múltiplas obrigações de idêntica hierarquia. Necessidade de garantir
eficácia a outras normas constitucionais, como, por exemplo, a
continuidade de prestação de serviços públicos. 5. A intervenção, como
medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade.
6. Adoção da chamada relação de precedência condicionada entre
princípios constitucionais concorrentes.
7. Pedido de intervenção indeferido